Tribunal: STF
Processo: RHC 65833
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA CONCEDIDA A
CO-RÉU. PEDIDO DE EXTENSAO DENEGADO AO PACIENTE NA INSTÂNCIA A QUO.
IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO EVIDENCIADA ICTU OCULI. IMPOSSIBILIDADE
DE INFIRMAR OS FATOS QUE LASTREARAM A DECISÃO RECORRIDA.
RHC IMPROVIDO.